Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-78.2023.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-78.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE DA CONCEICAO CARVALHO - CPF: 680.992.749-20 (APELADO), MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 138.186.748-09 (APELANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. NOTAS PROMISSÓRIAS. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CIRCULAÇÃO PRESCINDÍVEL. REGULARIDADE DO TÍTULO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada por Janete da Conceição Carvalho, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de análise de suposta falta de circulação das notas promissórias configuraria negativa de prestação jurisdicional; e
(ii) saber se há ilegitimidade ativa da autora da monitória em razão da ausência de notificação do devedor quanto à eventual cessão dos títulos.

III. Razões de decidir

3. A nota promissória é título de crédito que possui autonomia e abstração, sendo desnecessária a demonstração de causa subjacente para sua exigibilidade, conforme disposto no art. 54 do Decreto nº 2.044/1908.
4. A alegação de ausência de circulação das cártulas é irrelevante, pois os títulos permanecem válidos e exigíveis contra o emitente, salvo prova de vício que, no caso, não foi produzida.
5. A sentença apreciou os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
6. A autora da ação monitória é portadora legítima dos títulos, firmados pela devedora, estando presente a legitimidade ativa. A ausência de notificação da cessão não retira sua eficácia, nos termos do art. 290 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação expressa sobre tese que, mesmo suscitada, não compromete a validade da relação obrigacional demonstrada nos autos.
2. A nota promissória goza de autonomia e abstração, sendo válida para embasar ação monitória independentemente da circulação ou da demonstração de causa subjacente.
3. A posse legítima dos títulos confere ao portador a legitimidade ativa para cobrança, não sendo exigível a notificação do devedor quanto à cessão, salvo para fins de pagamento com efeito liberatório.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 2.044/1908, art. 54; CC, art. 290; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, e 98.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Ap. Cív. nº 0197645-29.2016.8.09.0072, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação Monitória
movida por
JANETE DA CONCEIÇÃO CARVALHO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos a ação monitória e constituiu de pleno direito o titulo executivo judicial em favor da apelada (Id. 320230894).

Inconformada, a parte apelante arguiu preliminarmente quanto à nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando em síntese quanto à ausência de apreciação de questões essenciais e potencialmente modificadores do resultado da lide, como a tese de ausência de circulação das promissórias.

No mérito, continua afirmando quanto à ilegitimidade ativa da parte apelada e omissão no que se refere ao pedido de concessão de gratuita da justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por negativa jurisdicional, ou, alternativamente, que reconheça a ilegitimidade ativa da apelada, extinguindo o feito sem resolução de mérito e inexistência de título executivo hábil para embasar a ação monitória, julgando-a improcedente (Id. 320231354).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 320231357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recuso de apelação cível interposto por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Monitória movida por
JANETE DA CONCEIÇÃO CARVALHO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos a ação monitória e constituiu de pleno direito o titulo executivo judicial em favor da apelada (Id. 320230894).

Inicialmente,
CONCEDO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil.

·

PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

A parte apelante argumenta que a sentença é nula de pleno direito, uma vez que houve negativa de prestação jurisdicional, ao não apreciar a tese de ausência de circulação das promissórias.

Analisando detidamente a petição inicial, verifica-se que a parte requerente, ora apelada, ajuizou a ação de origem, almejando a constituição de título executivo, embasado nas notas promissórias nº 01/07, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07 e 06/07 (Id. 320230866).

De inicio, ressalta-se que, a nota promissória encontra previsão legal no artigo 54, inciso I a IV, do Decreto nº 2.044/1908, vejamos:

“Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto:

I. a denominação de «Nota promissória» ou termo correspondente, na língua, em que for emitida;

II. a soma de dinheiro a pagar;

III. o nome da pessoa a quem deve ser paga;

IV. a assinatura do próprio punho do emitente ou do mandatário especial.”

Assim, verifica-se que
a nota promissória corresponde à promessa de pagamento, não exigindo condições ou referencia a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa “
debendi
”
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - DÉBITO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa debendi
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002179-73.2019 .8.11.0028, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (destaquei)

Desse modo, não há que se falar em necessidade de circulação da nota promissória.

Por outro lado, deve ser salientado que,
qualquer irregularidade presente na nota promissória, deveria ter sido comprovada pela parte apelante, ônus esse que não se desincumbiu
.

A propósito, vejamos como esta Câmara decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA SUSPEITA NÃO VALORADO - ART. 447, § 3º, II, DO CPC - INTERESSE NO LITÍGIO - VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO NÃO ELIDIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese em que não ocorre a circulação do título de crédito executado, não há a desvinculação ao negócio de origem, já que os princípios da autonomia e da abstração não são absolutos, permanecendo intacta a obrigação daqueles que se responsabilizaram pela dívida garantida pelo título (STJ, REsp n . 1.175.238/RS)
. 2 .
A teor do art. 373, I, do CPC, cabe ao Embargante o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, no caso, o de demonstrar a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), ou seja, que as notas promissórias decorreram da aquisição de mercadorias e que estas efetivamente não lhe foram entregues, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo
. 3 . Constatando-se que a única testemunha arrolada tinha interesse direto na resolução da causa, uma vez que estava pleiteando a liberação de imóveis que foram averbados pela execução nos autos apensos, há que ser mantida a sentença que, acertadamente, não valorou tal depoimento, pois evidentemente suspeito por ter interesse no litígio, nos termos do art. 447, § 3º, II, do CPC. 4. Inexistindo provas suficientes para desconstituir o título de crédito em questão, ônus que competia ao embargante/apelante, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução, um vez que não elidida a validade da nota promissória executada . 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029106020148110023, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

Desse modo, considerando a ausência de demonstração de irregularidade das notas promissórias, se torna impositiva a rejeição da preliminar.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida pela parte apelante.

·

MÉRITO RECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELADA

A parte apelante continua afirmando no mérito recursal, quanto à ilegitimidade ativa da parte requerente, ora apelada.

Neste interim, o artigo 290 do Código Civil, dispõe que, a cessão de crédito tem eficácia com a notificação do devedor ou quando há declaração pública/particular, com a ciência da cessão, vejamos:

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

No presente caso, analisando as notas promissórias, se verifica que a parte devedora, ora apelante, assinou em todas as cédulas, vejamos (Id. 320230866):

Assim, entendo que a posse e a titularidade dos títulos conferem à apelada a legitimidade para buscar a cobrança dos valore neles representados.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

“APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0197645-29.2016.8.09 .0072 COMARCA DE GOIÂNIA 5ª CÂMARA CÍVEL 1º APELANTE: NELSON JUNQUEIRA JUNIOR 2º APELANTE: TÚLIO INÁCIO JUNQUEIRA APELADOS: DURVAL LUCIO DA COSTA JUNIOR, AUGUSTO SANTANA MARTINS XAVIER NUNES e SÉRGIO DE ABREU CORDEIRO MAGALHÃES RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA . CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. VALIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA . ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR RECONHECIDA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA . CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE O AUTOR E ADVOGADOS. EFICÁCIA MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. I .CASO EM EXAME 1.Apelações cíveis objetivando a reforma da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, convertendo de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial, condenando os Réus ao pagamento da quantia de R$ 1.054 .000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidindo a partir da data do vencimento da obrigação. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste nos seguintes tópicos: 1) Cerceamento de defesa; 2) Prescrição da pretensão; 3) Legitimidade ativa do Autor; 4) Regularidade da nota promissória; 5) Cessão de crédito operada entre Autor e advogados; 6) Consectários legais da condenação . III.RAZÕES DE DECIDIR 3.No caso concreto, diante do requerimento de produção de prova testemunhal (inquirição da testemunha Galdino Lucio), houve designação de audiência de instrução e julgamento, no entanto, diante das tentativas frustradas de intimação da referida testemunha por carta com aviso de recebimento, o Réu/1º Apelante requereu a obtenção do endereço da testemunha arrolada por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, uma vez que não dispunha de informações atualizadas sobre sua localização. Ocorre que a condutora do feito indeferiu tal pedido de diligências, sendo que o Réu/1º Recorrente não interpôs recurso próprio, no prazo legal, além de apresentar alegações finais, pugnando pelo julgamento da lide . Além do mais, ele descumpriu os requisitos do artigo 455, § 1º, do CPC (juntada da cópia da correspondência de intimação da testemunha e do comprovante de recebimento), sendo que sua inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º, importa na desistência da inquirição da testemunha, razão que não houve cerceamento de defesa pela não inquirição da testemunha arrolada. 2.Atinente à tese da prescrição da pretensão, tal matéria já foi dirimida na decisão saneadora do processo, onde foi rejeitada a tese da prescrição, sendo que o Réus/Insurgentes não interpuseram recurso próprio, no prazo legal, razão que há preclusão processual para nova discussão sobre a prescrição (artigo 507 do CPC). 3 .
Analisando a nota promissória objeto da ação monitória, nota-se que houve endosso em branco (assinatura do beneficiário originário no verso do título), sem identificação do atual beneficiário, transformando a cártula em título ao portador (com a tradição da nota promissória, quem a estiver portando, será seu beneficiário final). Portanto, há legitimidade ativa do Autor/Apelado para a propositura da ação monitória, haja vista que é portador da nota promissória com endosso em branco. No caso concreto, já tendo circulado a nota promissória, por meio do endosso, não há como seu emitente (2º Apelante) ou seu avalista (1º Apelante), pretenderem discutir a relação jurídica que deu origem à emissão da nota promissória (má-fé do portador do título, prática de agiotagem, abuso de direito ou vício de consentimento), diante da autonomia e abstração do título. 4 .Conforme Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito, o Autor/Recorrido cedeu aos advogados do Escritório Chaves, Carvalhaes e Santana Advocacia e Consultoria Jurídica, a porcentagem de 90% do crédito representado pela nota promissória emitida pelos Réus/Apelantes. Sabe-se que a cessão de crédito é negócio jurídico em que o credor originário de uma obrigação (cedente), transfere a terceiro (cessionário) os seus direitos, independente da autorização do devedor (artigo 286 do Código Civil). A notificação do devedor acerca da cessão de crédito objetiva cientificá-lo de que dívida deverá ser paga ao novo credor (cessionário), de modo que a ausência de notificação enseja a ineficácia da cessão apenas em caso de pagamento ao credor originário (artigos 290 e 292 do Código Civil). A ausência de notificação dos devedores não torna a dívida inexigível, desobrigando-os de pagá-la, tampouco impede o novo credor (cessionário) de praticar os atos necessários à preservação do direito cedido (artigo 293 do Código Civil) . Destarte, não pode a ausência de notificação dos Réus/Apelantes sobre a cessão do crédito litigioso, servir de empecilho para que o novo credor (cessionário) substitua o antigo (cedente). A cessão de crédito operada entre o Autor/Recorrido e seus advogados, em que pese, em tese, poder caracterizar possível infração ética ou disciplinar, devendo a parte supostamente prejudicada ingressar com representação na OAB caso queira, não induz à nulidade do ato de cessão, que obedece as disposições do Código Civil. 5.Cuidando-se de crédito resultante de nota promissória, deve ele ser corrigido monetariamente pelo INPC, e não pela taxa SELIC, como pretende o 2º Recorrente, a partir da data do vencimento da obrigação
. IV.DISPOSITIVO E TESE 6.Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Sentença mantida .” (TJ-GO 01976452920168090072, Relator.: DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024) (destaquei)

Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025